Tribunal: TJSP
Processo: 1106040-87.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Seguro de vida. Cobrança. Morte da ex-cônjuge do autor. Recusa ao pagamento da indenização securitária sob alegação de término da sociedade conjugal. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Preliminar de nulidade da sentença por omissão quanto à qualificação da testemunha: não acolhimento. Impugnação ofertada a destempo. Prova da união estável entre o autor a ex-cônjuge não demonstrada a

Ementa:
Seguro de vida. Cobrança. Morte da ex-cônjuge do autor. Recusa ao pagamento da indenização securitária sob alegação de término da sociedade conjugal. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Preliminar de nulidade da sentença por omissão quanto à qualificação da testemunha: não acolhimento. Impugnação ofertada a destempo. Prova da união estável entre o autor a ex-cônjuge não demonstrada a contento. Autor que não cumpriu com seu ônus processual (art. 373, I CPC). Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106040-87.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
HENRIQUE VIANA, é apelado GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106040-87.2017.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA : SÃO PAULO - 36a VARA CÍVEL – F. CENTRAL
JUIZ : DR. SWARAI CERVONE DE OLIVEIRA
APELANTE : PAULO HENRIQUE VIANA
APELADA : GENERALI BRASIL SEGUROS
VOTO No 28.481

Seguro de vida. Cobrança. Morte da ex-cônjuge do autor.
Recusa ao pagamento da indenização securitária sob alegação
de término da sociedade conjugal. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Preliminar de nulidade da sentença por
omissão quanto à qualificação da testemunha: não acolhimento.
Impugnação ofertada a destempo. Prova da união estável entre o
autor a ex-cônjuge não demonstrada a contento. Autor que não
cumpriu com seu ônus processual (art. 373, I CPC). Sentença
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação interposta por Paulo Henrique
Viana contra a r. sentença de fls. 213/215, que julgou improcedente
ação de cobrança de indenização securitária que move em face de
Generali Brasil Seguros, condenado o autor ao ônus da sucumbência.
No mesmo fôlego, julgada extinta a ação cautelar de exibição de
documentos em apenso, (feito no1068268-90.2017.8.26.0100), com
suporte no art. 487, I, do CPC, sem condenação em honorários e
improcedente o pedido de indenização referente à cota parte dos
filhos do casal, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106040-87.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Preliminarmente, alega nulidade da sentença por
omissão relativa à qualificação das testemunhas ouvidas em
audiência. Aduz que a testemunha Selma não poderia ser qualificada
como informante, pois o fato de trabalhar com o autor, não a faz ter
interesse na demanda. Da mesma forma a testemunha Anderson,
diante da exceção prevista pelo art. 447, § 2o, inciso I, combinado com
o § 4o do CPC. No mais, sustenta que os testemunhos colhidos e a
prova documental demonstram que vivia em união estável com a
falecida; nunca deixou de cumprir com seu dever de lealdade,
respeito e assistência, tendo em vista que mesmo após o divórcio
permaneceu junto de sua companheira. Pede a procedência da ação.

Contrarrazões a fls. 234/239.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
De início, rejeito a alegada nulidade da sentença. À uma
porque a decisão proferida em audiência e que qualificou as
testemunhas como informantes não foi impugnada na ocasião pelo
apelante, de modo que intempestiva a insurgência ora formulada, pois
operada sua preclusão. Ademais, as testemunhas foram ouvidas na
qualidade de informantes, como prevê o art. 457, § 2o do CPC.
Afirma o autor que foi casado com Sineide Rodrigues
Cardoso até o ano de 2007, ocasião em que se divorciaram. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106040-87.2017.8.26.0100 -Voto no
4
obstante, iniciaram uma relação de convivência a partir de agosto de
2008, que durou até a data do falecimento dela, em 14/07/2016.
Assim, pretende o recebimento da indenização securitária pela morte
da companheira, bem como a indenização referente às despesas de
funeral.
Ao contrário do que alega, os depoimentos colhidos em
audiência são frágeis para o fim de demonstrar que vivia em união
estável com a ex-cônjuge. Isso porque limitaram-se a afirmar que a
falecida frequentava eventualmente as confraternizações da empresa
na qual o autor trabalha, e que ele era visto na residência da falecida,
deixando seu carro estacionado na garagem.
As fotos de fls. 203/205 nada mostram nesse sentido, na
medida em que revelam comemorações da família, ocasião em que
comumente os casais separados se encontram para festejar
aniversários e outras datas dos filhos em comum.
Assim, na falta de prova inequívoca acerca da convivência
contínua, pública e duradoura, estabelecida com o objetivo de
constituição de família, nos termos do art. 1723 do Código Civil, não
há que se falar em união estável. Descumpriu o autor o ônus
processual que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I do
CPC.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, § 11 do NCPC,
entendo por majorar os honorários advocatícios de sucumbência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106040-87.2017.8.26.0100 -Voto no
5
mais 5% sobre o valor dado à causa.
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator